Tribunal: TJDFT
Processo: 0747293-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1004 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO À APLICAÇÃO DO PRECEDENTE. INVERTIDO O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da autora, para reconhecer sua legitimidade ativa em ação de indenização por desapropriação indireta, aplicando-se o Tema 1004 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A autora alegou omissão quanto à condenação da outra parte ao pagamento de honorários sucumbenciais. A parte requerida apontou omissões e contradições relacionadas à inaplicabilidade do Tema 1004 e à validade de cláusulas de cessão de direitos previstas em escritura pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se houve omissão no acórdão quanto à distribuição do ônus sucumbencial e aos honorários advocatícios em favor da agravante. (ii) Estabelecer se o acórdão incorreu em omissões ou contradições relativas à aplicação do Tema 1004 do STJ, à cessão onerosa de direitos indenizatórios e à interpretação da cláusula contratual como genérica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se omissão no acórdão embargado quanto à análise da distribuição do ônus de sucumbência, dado que não se manifestou sobre a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
4. O princípio da causalidade deve nortear a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.
5. Rejeita-se a alegação de omissões e contradições quanto à aplicação do Tema 1004 do STJ, considerando que o precedente foi corretamente aplicado, relativizando-se o princípio do pacta sunt servanda para privilegiar os princípios da moralidade, boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgado ou manifestar inconformismo com o resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração da autora conhecidos e acolhidos. Embargos de Declaração da requerida conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Omissão no acórdão quanto ao ônus de sucumbência deve ser sanada para condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. Embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171.
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.
TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023.
TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.